Tribunal: TJDFT
Processo: 0711960-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu da apelação em razão da sua intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a alegada indisponibilidade do sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe) ou a existência de falha técnica ou operacional capaz de impedir o protocolo do recurso dentro do prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tempestividade é um dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso. É imprescindível que a manifestação do inconformismo da parte com a decisão judicial ocorra dentro do tempo fixado pela legislação processual sob pena de preclusão temporal.
4. A ausência de comprovação da alegada indisponibilidade do sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe) ou da existência de falha técnica ou operacional capaz de impedir o protocolo do recurso dentro do prazo legal atrai o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1. A tempestividade é um dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso. É imprescindível que a manifestação do inconformismo da parte com a decisão judicial ocorra dentro do tempo fixado pela legislação processual sob pena de preclusão temporal. 2. Impõe-se o não conhecimento do recurso quando ausente um dos requisitos para a admissibilidade da apelação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.003, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: n/a.